Tribunal: TJMT
Processo: 0001986-05.2016.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001986-05.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN HENRIQUE SOARES INHENGUES - CPF: 039.354.611-00 (EMBARGANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES TENORIO - CPF: 790.579.771-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - EVIDENTE INTENÇÃO DE INOVAR EM TESE RECURSAL – DOSIMETRIA DA PENA NÃO ALEGADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO -
ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO – PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS -
EMBARGOS
REJEITADOS, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, mas reveladores de intenção de
inovar matéria, arguindo tese que não foi objeto do recurso de apelação criminal anteriormente manejado.
Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JEAN HENRIQUE SOARES INHENGUES
, contra o acórdão desta c.
3ª Câmara Criminal
(Id. 219254670) – em que, por unanimidade, desproveu a Apelação Criminal n. 0001986-05.2016.8.11.0015 e manteve incólume decisão do e. Tribunal do Júri, condenando o embargante à pena de 12 anos de reclusão, pelo crime de
homicídio qualificado
(121, §2º, II e IV, CP).

Em resumo, a Defesa sustenta que há
“omissões, contrariedade e obscuriedades”
porque o acórdão
deixou de analisar a dosimetria
da pena e
não apresentou justificativas
concretas para a
fixação da basilar em 14 anos
de reclusão.

Alega que a
Súmula 231, STJ
, é
“questionável”
e que o Magistrado
a quo
, ao invocá-la na sentença e não reduzir a pena aquém do mínimo legal,
“privou o embargante de uma possível situação que lhe seria mais benéfica à luz da observação do princípio da proporcionalidade e da justa dosimetria da pena.”

Pede, pois:
1)
que a pena
“seja devidamente fundamentada”,

2)
que seja
reavaliada a aplicação da Súmula 231 do STJ
,
3)
que esta Corte
se manifeste expressamente sobre os pontos prequestionados
para fins de eventual recurso especial.

A
d. PGJ
, em
contrarrazões
, pugnou a
rejeição dos aclaratórios
(Id.
232037174
):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Jean Henrique Soares Inhengues
foi condenado pelo e. Tribunal do Júri da comarca de Sinop/MT, pela prática do crime capitulado no art.121, §2º, II e IV, CP, porque, na noite de 07/03/2015, matou com golpes de faca, a vítima
Luiz Rodrigues Tenório
.

A defesa recorreu a tempo e modo da condenação e, em recurso de apelo, pugnou pela nulidade da decisão do Júri porque manifestamente contraria á prova dos autos.

Em sessão plenária datada de 10/7/2024, o recurso foi desprovido, restando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESFAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO – DÍVIDA COMO MOTIVO DO CRIME - DESAVENÇA FINANCEIRA – VINGANÇA – RETALIAÇÃO DO APELANTE ÀS COBRANÇAS FEITAS PELA VÍTIMA DESARMADA E ATINGIDA DE SURPRESA COM VÁRIAS FACADAS NA PORTA DA SUA RESIDÊNCIA – DESAVENÇA NÃO ELIDENTE DA SURPRESA - QUALIFICADORAS DO DELITO AMPARADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO CRIME – APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - As qualificadoras, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.
In casu,
as provas orais apresentadas ao Conselho de Sentença demonstram que o apelante agiu de forma torpe, pois motivado pela vingança/retaliação às cobranças feitas pela vítima, que buscava a quitação de uma dívida financeira, e mediante recurso que dificultou a sua defesa, já que atingida de forma inesperada. Eventual desavença não elide a surpresa, principalmente se, dos autos, extrai-se que o apelante se aproximou da vítima com um canivete escondido em um envelope (simulando que iria pagar a dívida), mas, rapidamente, sacou a arma branca e golpeou o ofendido, não permitindo que ele esboçasse qualquer reação.”

Pois bem.

Os embargos declaratórios visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do CPP.

No caso em tela,
c.v
,
o aresto não padecer de quaisquer vícios que possam ensejar o acolhimento dos
embargos
, sendo indisfarçável o propósito do embargante de inovar
matéria não suscitada nas razões de sua apelação
.

É dizer: a pena fixada pelo magistrado
a quo
não foi objeto de insurreição, e o apelo buscou tão somente a anulação do julgamento, não apresentando qualquer tese alternativa, muito menos questionando a dosimetria realizada pelo Sentenciante, e nem a Súmula 231, STJ.

Sem delongas, trata-se de
inovação recursal
não admitida em aclaratórios, cabendo destacar deste
e. TJMT
:

“Os embargos de declaração se prestam ao enfrentamento de matéria não deduzida no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação interposto a tempo e modo devidos, não podendo ser reconhecida, pois, matéria objeto de inovação realizada por intermédio de embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa. (...).” (N.U 1007410-32.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“Se a matéria ‘foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar’. (STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC). (...).” (TJMT - N.U 1011323-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

No entanto, apenas visitando a temática e para que o embargante não fique sem resposta, suas alegações não tem qualquer pertinência.

A pena-base foi iniciada em 14 anos de reclusão (2 anos acima do mínimo) porque, reconhecidas pelo Conselho do Júri duas qualificadoras (inc. I e IV, §2º, do art. 121, CP), uma foi utilizada para negativar as circunstâncias do crime (vítima atingida de surpresa – inc. IV), técnica absolutamente aceita pela jurisprudência do STJ (vide: STJ - AgRg no HC n. 841.482/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

E, seguindo os parâmetros orientativos do STJ, a pena basilar foi aumentada em 1/6 (STJ - AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.), e iniciada, pois, em 14 anos de reclusão.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o Magistrado reduziu a pena, no entanto, restando aquém do previsto legal, fixou-a em 12 anos de reclusão, nos termos da Súmula 231, STJ.

E nem se fale que o enunciado
“é questionável”
ou que sua aplicação seria desproporcional e injusta.

A
posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ
há mais de duas décadas
, desde a edição da
Súmula n. 231
, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999 e, embora, no ano passado (17/03/5023) tenha se iniciado uma discussão acerca da eventual superação do enunciado (RESP 1.869.764/MS), a verdade é que enquanto o debate estiver pendente de julgamento, e não se tratando de Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivo (art. 1.036 e segs., do CPC), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC).

Nesse sentido:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

“(...). Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.” (N.U 1000196-28.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (vide: TJMT - N.U 0007923-90.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

Com tais razões, em
sintonia com o parecer da d. PGJ
, os embargos de declaração devem ser
rejeitados
, porque, efetivamente, não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, tratando-se, pois, de mera tentativa de inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024